Tribunal: STF
Processo: Rcl 55027
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região - TRT10 nos autos do Recurso Ordinário na Reclamação Trabalhista 0000147-45.2021.5.10.0015, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 114/CE, 250/CE, 437/CE, 485/PA, 513/PA, 524/PA, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 670/PI, 789/MA e 890/DF. 



    Em suma, a reclamante aduz que presta serviços públicos típicos do Estado e faz jus à imunidade tributária, conforme decisão do Plenário do STF na ACO 3.469-AgR/DF. No entanto, o Juízo reclamado negou-lhe a submissão de suas dívidas ao regime de precatórios, violando o que decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs apontadas como paradigmas de confronto.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, o Juízo reclamado, ao julgar os embargos declaratórios no recurso ordinário opostos pela reclamante, assim decidiu: 



    “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo sanar erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. 



    Por omissão, entenda-se a ausência de manifestação acerca de questão relevante para a solução da controvérsia, seja tal ponto alegado pela parte ou a respeito do qual devesse o juiz se pronunciar de ofício. A contradição se dá quando há proposições inconciliáveis no corpo da decisão, seja entre a fundamentação e a conclusão ou entre termos da fundamentação, e não entre o julgado e as provas, ou entre a decisão e a jurisprudência ou doutrina. Já a obscuridade ocorre quando a redação do texto se afigura confusa. 



    ‘Prequestionar a matéria’ não significa solicitar ao julgador que transcreva, em sua decisão, o conteúdo de documentos, depoimentos ou entendimentos jurisprudenciais que a parte considera essenciais para a resolução da controvérsia a seu favor, sob pena de se admitir a interferência dos litisconsortes no livre exercício da atividade jurisdicional. 



    Assim, o requerimento da embargante no sentido de manifestação acerca dos dispositivos legais que supõe violados retrata, na verdade, seu inconformismo com o julgado, o que não se coaduna com o objetivo dos embargos de declaração, já que, caso esta egrégia Turma concordasse com os argumentos apresentados, não seria o caso de sanar vício, mas sim de reformar a decisão. 



    Assim, os fundamentos da irresignação com o julgado que enveredam pela tese de error in judicando devem ser apresentados por meio do remédio processual adequado, não sendo possível fazê-lo em sede de embargos de declaração. 



    Especificamente no que concerne às omissões apontadas pela reclamada, de fato, não houve manifestação no acórdão embargado acerca de tais temas. 



    Verifico, contudo, que referidas questões não foram submetidas à apreciação do Juízo a quo, de modo que eventual pronunciamento desta egrégia Turma acerca destes pontos significaria supressão de instância, o que não se pode admitir. 



    Assim, dou parcial provimento aos embargos de declaração para, imprimindo efeito modificativo ao julgado, não conhecer do recurso ordinário quanto aos itens ‘c’ e ‘d’, às fls. 20/21 do documento ID 80c8929.” (págs. 91-92 do documento eletrônico 52). 



    Nota-se que o ato impugnado constata que não houve manifestação no acórdão embargado acerca dos pedidos de dispensa do pagamento de custas processuais e de adoção do rito de precatórios. No entanto, deixa de pronunciar-se sobre as referidas questões, sob pena de supressão de instância, pois estas não foram submetidas à apreciação do Juízo a quo.



    Sendo assim, verifico que não houve manifestação sobre a tese aventada pela reclamante no ato impugnado ou em nenhuma das decisões anteriores.



    Ocorre que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal.



    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    A ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal.



    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator